Tribunal: STF
Processo: HC 217865
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. OITIVA DE NOVA TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO EM SUBSTITUÇÃO A ANTERIOR, FALECIDA. INTERROGATÓRIO DO PACIENTE ASSEGURADO APÓS A REALIZAÇÃO DA NOVA OITIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.7.2022 por Alexandre Cardoso Feitosa e outro, advogados, em benefício de Fidel Carlos Souza Dantas, contra decisão pela qual, em 8.7.2022, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 754.659, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em razão de decisão monocrática proferida pelo desembargador relator que determinou a oitiva de uma testemunha na instrução criminal da Ação Penal Originária n. 8010559-35.2018.8.05.0000.



    O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso VIII, do Decreto-Lei n. 201/1967.



    O impetrante sustenta que há ofensa ao devido processo legal, pois é ilegal a oitiva de testemunha após o interrogatório do réu, que deve ser o último ato da instrução criminal.



    Requer, liminarmente, a suspensão do andamento do processo até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que não seja permitida a oitiva de testemunha após o interrogatório do acusado.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    O writ não merece prosperar.



    A decisão impugnada foi proferida por desembargador. Não há acórdão sobre a matéria suscitada na presente impetração, o que inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Registre-se que ‘a competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, I, ‘c’, da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por tribunal, o que implica a exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado’ (AgRg no HC n. 600.555/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal”.



    2. Os impetrantes narram que o “Paciente é réu na Ação Penal originária de n. 8010559-35.2018.8.05.0000, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, onde se apura a suposta prática do crime previsto no art. 1º, XIII do Decreto Lei 201/67, porque segundo a narrativa ministerial, o Paciente, na condição de Prefeito do Município de Aramari-BA, teria contratado pessoal em caráter temporário, sem realização de concurso de provas e títulos, em ofensa ao regramento legal.



    Recebida a inicial acusatória, inclusive sem a devida apreciação das teses levantadas em sede de Resposta à Acusação, o que foi objeto de um Habeas Corpus de nº 214642/BA impetrado junto a este Tribunal, o Desembargador relator, ora Autoridade Coatora, determinou o início da instrução processual, estabelecendo que o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas, seria o responsável pela instrução processual, em razão das questões jurídicas do Município de Aramari, serem tratadas naquela Comarca.



    Ocorre que, antes do início da instrução, o Ministério Público requereu a substituição da testemunha Davino Bispo de Cerqueira (falecido), por Jorge Carlos Batista Dantas, requerimento que foi deferido pelo Desembargador relator.



    Nessa esteira, no dia 27 de abril de 2022, a instrução foi encerrada com a oitiva das testemunhas Eurico dos Reis Pinto, Ronaldo Ferreira dos Santos, Antônio Luiz Cardoso Dantas, Lauriano José Franco Reis, Washington Luís Cardoso Dantas, Antônio Carlos Pereira dos Santos, Ângelo Abreu Pereira, bem como, com o interrogatório do réu.



    Frise-se que no dia da assentada em questão a testemunha Jorge Carlos Batista Dantas, que substituiu Davino Bispo de Cerqueira, não se fez presente para sua oitiva, não sendo questionada a sua ausência pelo Órgão Ministerial, que, anuindo tacitamente com o andamento do feito, sem qualquer ressalva, colaborou com o seu mister com o interrogatório do réu ao final da produção de prova testemunhal.



    Para a surpresa da Defesa, após intimada a manifestação em virtude do art. 402 do CPP, fase de diligências complementares, o Ministério Público, sem o menor respaldo legal e em contrassenso à ordem processual insculpida no art. 400 do CPP, requereu a oitiva da testemunha faltante no dia da audiência, subvertendo a ordem dos atos processuais e causando instabilidade procedimental bem às regras do jogo.



    Assim, após a sua inércia, o Ministério Público, tendo amplo acesso ao interrogatório do réu e já sabendo todas as suas alegações defensivas, requereu que o processo retornasse à fase da instrução processual, para a oitiva da testemunha, sendo que em nenhum momento durante o ato instrutório, isso foi requerido”.



    Sustentam que “agora o Ministério Público poderá conduzir a oitiva de sua testemunha, buscando contrapor todos os argumentos do acusado, em claro prejuízo às suas garantias fundamentais.



    Deve ser salientado que JORGE CARLOS BATISTA DANTAS não se trata de qualquer testemunha, mas sim uma testemunha que tem real e comprovado interesse nesse processo, prova disso é que ele é um dos subscritores da representação criminal que deu origem a esse processo penal, visto que à época da propositura da supracitada representação a indigitada testemunha ocupava cadeira de vereador na bancada oposicionista ao prefeito Fidel Dantas, ora réu na presente ação, deixando claro que busca a condenação do denunciado”.



    Alegam prejuízo do direito de defesa e contrariedade ao princípio constitucional do devido processo legal, pois o que “se vê é uma manobra da Acusação, subvertendo a ordem da instrução probatória que, por via de consequência, gera insegurança jurídica e prejuízo à defesa, desequilibrando a balança da paridade de armas, afinal de todas as contas, operou-se a PRECLUSÃO do direito de ouvir qualquer testemunha a partir do momento que foi efetuado o interrogatório do réu.



    (…) Chama-se, também, atenção para o fato de que ainda que seja oportunizado ao réu a possibilidade de falar novamente após a ilegal oitiva da testemunha, seus argumentos, que são os mesmos, uma vez que atrelados a verdade, já foram colocados à mesa, de certo que eventual combate das suas alegações por parte da testemunha, não poderão ser devidamente contrapostos, sob pena de se enfraquecer sua versão dos fatos.



    Ademais, a testemunha Jorge Carlos Batista Dantas, subscreveu a ‘denúncia’ encaminhada ao Ministério Público que veio a ensejar a Ação Penal em face do réu, de certo que, por ser um parlamentar de oposição do governo do Prefeito, ora Paciente, não está interessada na verdade. Assim, saber de antemão a versão do acusado, será como um prato cheio para a testemunha claramente interessada em prejudicar o acusado”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer a concessão da medida liminar requerida para anular o ilegal decisum do Desembargador relator da ação originaria no TJBA e reestabelecer a processualista legal no autos do processo, de modo que não se permita a oitiva de testemunha após o interrogatório do acusado.



    Caso entenda, Vossa Excelência, que não há fundamento para a concessão de ordem da liminar pretendida de ofício, requer a Defesa de maneira subsidiária, ainda em sede de liminar, que seja determinado que o STJ conheça e julgue o Habeas Corpus 754659/BA (2022/0209062-0), lá impetrado e errônea e ilegalmente indeferido liminarmente” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 754.659, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que os impetrantes insurgem-se contra a determinação do Desembargador Luiz Fernando Lima, do Tribunal de Justiça da Bahia, na Ação Penal Originária n. 8010559-35.2018.8.05.0000, de oitiva da testemunha da acusação José Carlos Batista Dantas, em substituição à testemunha Davino Bispo de Cerqueira, que morrera. 



    A defesa submeteu ao Desembargador Luiz Fernando Lima, do Tribunal de Justiça da Bahia, Relator da Ação Penal Originária n. 8010559-35.2018.8.05.0000, a impugnação da oitiva da testemunha da acusação José Carlos Batista Dantas, em substituição à testemunha Davino Bispo de Cerqueira, que morrera. A impugnação não foi acolhida, nestes termos:



    “Conforme se infere do despacho de id. 16529436, vez que comprovado o falecimento da testemunha DAVINO BISPO DE CERQUEIRA, foi deferida a substituição de sua oitiva pela de JOSÉ CARLOS BATISTA DANTAS.



    A despeito disso, não se promoveu sua oitiva quando do cumprimento da CARTA DE ORDEM nº 8003599-46.2021.8.05.0004, tendo a Defesa, por meio da petição de id. 29184694, impugnado o pedido de oitiva da mesma, pois ‘o Código de Processo Penal não prevê a hipótese de oitiva de testemunha após o fim da instrução processual, sendo certo que a inquirição da referida irá causar grave ofensa ao direito constitucional à ampla defesa, que assiste ao acusado’, ressaltando que ‘a audiência contou com a presença de Representante do ministério Publico que tinha plena capacidade de requerer a oitiva dessa testemunha antes do interrogatório do réu ou no mínimo chamar a atenção para o fato de que referida não foi devidamente intimada’.



    Quanto ao ponto, sem delongas, DEFIRO o pedido ministerial, pois a substituição da testemunha já havia sido deferida, não sendo intimada pelo Juízo de Piso para a audiência então designada.



    Assim, como não houve desistência por parte da Acusação, determino que seja oficiado o Juízo da 1ª Vara Criminal de Alagoinhas, para que reative a CARTA DE ORDEM nº 8003599-46.2021.8.05.0004, para que seja feita a oitiva da testemunha JOSÉ CARLOS BATISTA DANTAS, cujos dados de contatos encontram-se no documento de id. 16147171, devendo ser refeito o interrogatório do réu, caso a Defesa assim requeira”.



    Alega-se nesta impetração que o deferimento dessa oitiva teria acontecido após o encerramento da fase de instrução e do interrogatório do paciente, em prejuízo ao exercício do direito de defesa. Entretanto, não está evidenciado, na espécie, prejuízo à defesa do paciente.



    Ao não acolher a impugnação da defesa, o Desembargador Luiz Fernando Lima, do Tribunal de Justiça da Bahia, Relator da Ação Penal Originária n. 8010559-35.2018.8.05.0000, afirmou que, antes do encerramento da instrução e do interrogatório do paciente, a acusação formulou o pedido de substituição da oitiva da testemunha Davino Bispo de Cerqueira, que morrera, pela testemunha José Carlos Batista Dantas. Esse pleito foi deferido pelo Desembargador Luiz Fernando Lima, do Tribunal de Justiça da Bahia, Relator da Ação Penal Originária n. 8010559-35.2018.8.05.0000, e deveria ter sido realizada pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Alagoinhas/BA, em cumprimento da Carta de Ordem n. 8003599-46.2021.8.05.0004.



    O Desembargador Luiz Fernando Lima, do Tribunal de Justiça da Bahia, esclareceu não ter havido a desistência pela acusação da oitiva de José Carlos Batista Dantas, antes deferida e contra a qual se insurgem os impetrantes, e que essa oitiva deveria ter sido realizada antes do encerramento da instrução, não tendo sido levada a efeito por ausência de intimação da testemunha José Carlos Batista Dantas pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Alagoinhas/BA, em cumprimento da Carta de Ordem n. 8003599-46.2021.8.05.0004, para a audiência de instrução.



    A oitiva da testemunha da acusação José Carlos Batista Dantas havia sido deferida antes do encerramento da instrução e do interrogatório do paciente, não tendo sido realizada pela ausência de intimação para a audiência de instrução pelo juízo da Primeira Vara Criminal de Alagoinhas/BA, ao qual delegada a realização dos atos instrutórios na origem, em cumprimento da Carta de Ordem n. 8003599-46.2021.8.05.0004, relativos à Ação Penal Originária n. 8010559-35.2018.8.05.0000, do Tribunal de Justiça da Bahia. 



    O Desembargador Luiz Fernando Lima, do Tribunal de Justiça da Bahia, ressaltou que a oitiva da testemunha da acusação José Carlos Batista Dantas será realizada, “devendo ser refeito o interrogatório do [paciente], caso a Defesa assim requeira”. Não se há de cogitar, portanto, de prejuízo do direito de defesa e contrariedade ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. A substituição da testemunha da acusação tinha sido deferida antes do encerramento da instrução, era de conhecimento das partes e, após ser realizada a oitiva da testemunha José Carlos Batista Dantas, a defesa poderá postular o novo interrogatório do paciente, podendo manifestar-se e insurgir-se contra os termos desse depoimento.



    6. No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief . 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que serviram de fundamento para as decisões nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, a que não se dá o habeas corpus.



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de poder “o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora